Tribunal: TJES
Processo: 5008004-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008004-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE LUCAS XAVIER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA ATÍPICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A consulta de bens perante o sistema Infojud é um mecanismo colocado à disposição do exequente para satisfação de seu crédito e, portanto, não é possível que sejam colocados óbices indevidos à sua utilização. 2) Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, é prescindível, para a realização da busca por bens do executado através do sistema Infojud, o esgotamento das demais tentativas de localização de bens. 3) O mesmo raciocínio não pode ser empregado para fins de deferimento da medida de expedição de ofícios para localização de bens do devedor, notadamente porque não se vislumbra a efetividade de tal medida atípica, máxime quando ainda não foram realizadas as diligências ordinárias, inclusive a busca junto ao Infojud. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no qual pretende a reforma da decisão (ID 24881687; autos de primeira instância) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital - na execução fiscal tombada sob o n. 5001754-54.2019.8.08.0024, ajuizada em face de
MARCUS VINICIUS DE LUCAS XAVIER - ME
, a qual indeferiu os pedidos de expedição de ofícios para localização de bens da parte executada e de pesquisa junto ao sistema Infojud.

Em seu recurso (ID 5537928), o Agravante assevera que requereu a consulta de bens da parte executada por meio do sistema Infojud, a qual foi indeferida pela magistrada de origem em virtude do não esgotamento das demais formas de localização de bens. Nesse sentido, aduz, em resumo, que a pesquisa em tal sistema independe do esgotamento de outras diligências, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendimento o qual também deve ser adotado para permitir a expedição de ofícios para empresas intermediadoras de pagamento.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, de sorte que o recurso merece ser parcialmente provido, pelos motivos que passo a explicitar.

De início, convém trazer a lume relevante trecho da decisão vergastada, do qual se pode extrair as razões daquele decidir:

“[...] cabe ao exequente promover todos os esforços, extra-autos, para localizar informações e/ou bens do devedor. Apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da atuação jurisdicional e/ou esgotados os meios para o exequente, é que se justifica a atuação judicial para a implementação desta medida.

Assim, como é dever do administrador a cobrança da dívida (art. 10, X, da Lei nº 8.429/1992), não é cabível a transferência das atividades-meio desta cobrança ao Poder Judiciário, sem que se tenha tentado, por meios próprios, tais diligências, o que requer demonstração.

Ressalte-se que o Município tem o dever de promover as medidas necessárias que propiciem o pleno e o efetivo deslinde do feito executivo fiscal.

Pelo exposto, indefiro o requerimento do Município de Vitória de expedição de ofícios para obtenção de informações acerca da existência de bens do executado, uma vez que esse ônus é do exequente, devendo ele promover as diligências necessárias para a exata localização de bens passíveis de penhora.

Ademais, sabe-se que a determinação judicial para busca de informações pelo sistema INFOJUD, por se tratar de medida excepcional, somente deve ser deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens.

Nesse sentido é a jurisprudência sedimentada no STJ, bem como no Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSULTA INFOJUD - ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA - NECESSIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O INFOJUD é uma ferramenta disponibilizada aos Magistrados, a fim de consulta de dados, porém, considerando que se tratam de informações sigilosas, é entendimento pacífico que antes de sua utilização, o exequente deverá comprovar que esgotou as diligências cabíveis para a localização do endereço ou patrimônio do executado. II - A quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional que depende da presença de relevantes motivos os quais, inexistindo, conspiram pelo indeferimento da diligência. É cediço que somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução. Precedentes do STJ. (AgRg no AgRg no REsp 499.373⁄PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2003, DJ 03⁄11⁄2003, p. 258) III - In casu, conforme se verifica nos autos, não se vislumbra ter o exequente comprovado a realização de buscas de bens em nome do executado e ou seu endereço, tentando este atribuir tal encargo ao Juízo a quo. IV - Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159001528, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 22/05/2015)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS À IDENTIFICAÇÃO DE BENS PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A determinação judicial para a busca de informações pelo sistema INFOJUD, por se tratar de medida excepcional, somente deve ser deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens. II. Na hipótese, a Recorrente promoveu o cumprimento de Sentença, transitada em julgado em 21.05.2013, que condenou referida Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em favor da Agravante. Verificou-se que, embora tenha o Magistrado de piso procedido à busca de bens penhoráveis em nome da Recorrida, pelos Sistemas BACENJUD e RENAJUD, restando a diligência inexitosa, a Recorrente não provou ter exaurido todas as possibilidades de localização de bens suscetíveis de penhora, não preenchendo, portanto, os requisitos constantes no artigo 185-A, do Código Tributário Nacional, no sentido de seja determinada a consulta de dados pelo Sistema INFOJUD, mormente, por se tratar de medida excepcional que requer prova do esgotamento dos meios ordinários à identificação de bens pelo credor. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 23149000137, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 08/04/2015)

In casu, verifica-se que o Município não comprovou a realização de buscas de bens em nome do executado, repassando tal encargo a este Juízo.

Ressalta-se que o INFOJUD é um sistema disponível aos magistrados que somente pode ser utilizado em situações extremas, hipótese em que seria possível autorizar a quebra de sigilo fiscal, buscando por bens para garantir a execução por meio da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal.

Dessa forma, resta claro o caráter excepcional da medida, não podendo esta ser banalizada, utilizando-a em qualquer situação.

Assim sendo, o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, pugnado pelo exequente, é incabível neste momento.

Diante disso, indefiro os requerimentos formulados.”

No entanto, como argumentou o Agravante, o Tribunal da Cidadania se posiciona no sentido de que é prescindível, para a realização da busca por bens do executado através do sistema Infojud, o esgotamento das demais tentativas de localização de bens. Confira-se, a título de ilustração:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] lV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, RESP 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).
V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, RESP 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; RESP 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no RESP 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.
Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pela ANTT. VI. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.989.009; Proc. 2022/0061700-8; RS; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

Ressalto que tal entendimento é encampado pelos demais Tribunais Pátrios, senão vejamos:

[...] Deste modo, não prevalece a determinação para expedição de mandado de livre penhora, porquanto a consulta ao Sistema SISBAJUD visa a agilizar e simplificar o andamento do feito, cujo deferimento prescinde da prévia comprovação do esgotamento de outras vias disponíveis. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ()
é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar a penhora on line (sistema BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal
(Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.184.039, de Minas Gerais, Primeira Turma, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, j. Em 28.3.2017). Recurso conhecido e provido. (TJMS; AI 1412503-58.2023.8.12.0000; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 27/07/2023; Pág. 108)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS E INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, conhecida como teimosinha, possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio e tem como objetivo garantir a efetividade do processo executivo, sendo imperiosa sua utilização.
É legítima a consulta aos sistemas CCS e INFOJUD com o intuito de obter informações acerca da existência de bens em nome do executado, que sejam passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito. A utilização dos referidos sistemas não está condicionada ao esgotamento de diligências pela parte exequente.
(TJMG; AI 0273492-04.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 20/07/2023; DJEMG 21/07/2023)

Como se depreende, a consulta de bens perante o sistema Infojud é um mecanismo colocado à disposição do exequente para satisfação de seu crédito e, portanto, não é possível que sejam colocados óbices indevidos à sua utilização.

Noutro giro, quanto à expedição de ofício às empresas intermediadoras de pagamento, conclusão distinta se alcança.

Apesar de o Agravante defender que o mesmo raciocínio exposto alhures pode ser empregado para fins de deferimento dessa medida, a meu ver razão não lhe assiste.

E assim o digo porque não vislumbro a efetividade de tal medida atípica para fins de localização de bens, máxime quando ainda não foram realizadas as diligências ordinárias, inclusive a busca junto ao Infojud.

Nessa toada, trago à baila a jurisprudência que,
mutatis mutandis
, reforça tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAPITANIA DOS PORTOS. Inconformismo do exequente. Direito intertemporal. Decisão publicada em 27-7-22. Incidência do código de processo civil de 2015.
Pretendida expedição de ofício à capitania dos portos com a finalidade de localizar embarcações em nome dos devedores. Novo posicionamento deste colegiado em razão do entendimento acerca do tema abraçado pela corte da cidadania. Adoção de sistemas como renajud, infojud, bacenjud e sisp que independe de adrede comprovação de exaurimento das tentativas de localização do devedor e de seu patrimônio. Fundamento no dever de cooperação, bem como nos princípios da efetividade, celeridade e da economia processual. Caso concreto, no entanto, em que a medida atípica demandada não se mostra útil ao fim pretendido pelo credor. Adrede consulta ao sistema infojud, que possui convêncio com o poder judiciário, que culminou na disponibilização no feito das declarações de imposto de renda de 3 (três) anos do executado, nas quais constam descrição de bens e direitos. Peculiaridade que indica a inutilidade da medida perseguida.
Recurso improvido. (TJSC; AI 5026598-57.2023.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler; Julg. 18/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS). POSSIBILIDADE DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO. COMUNICAÇÕES VISANDO CONSULTA ÀS EMPRESAS/PLATAFORMAS ELETRÔNICAS (IFOOD, UBER/UBER EATS, RAPPI E 99TAXI). INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA A UTILIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. A utilização de pesquisa junto ao CAGED a fim de atender com presteza à finalidade de satisfação do crédito exequente, por representar um meio célere e eficaz em busca da penhora, é um meio útil.
2. "Não merece prosperar o pedido de expedição de ofício as empresas Ifood, Uber/Uber eats, Rappi e 99Taxi, porquanto não há demonstração mínima de que esta medida teria qualquer viabilidade prática e efetiva para a localização de bens e direitos do Executado, mormente porque não se mostra razoável – por ora – a movimentação do aparato estatal na investigação patrimonial do devedor, eis que não restou cabalmente demonstrada a inefi -ciência das ferramentas eletrônicas disponíveis ao Poder Judiciário".
(TJ-AC - AI: 10017773320228010000 Rio Branco, Relator: Desª. Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 30.4.2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30.4.2023.) 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJAC; AI 1002056-19.2022.8.01.0000; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC 05/07/2023; Pág. 15)

Dessarte, constata-se o acerto da decisão recorrida no que tange ao indeferimento do pedido de expedição de ofícios para localização de bens da parte executada, contudo, deve ser reformado o
decisum
no que se refere à utilização do sistema Infojud para tal finalidade, medida que se revela viável na espécie.

Diante do exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão guerreada e deferir o pedido de concernente à pesquisa de bens da parte executada/agravada junto ao sistema Infojud.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2023 às 15:13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48774813122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)